Tribunal: TJES
Processo: 5002397-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002397-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Celio de Carvalho Cavalcanti Neto
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Cível de Vitória (id 1378694) que, na
impugnação de crédito
ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A.

(nº 0032077-98.2017.8.08.0024), acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela instituição financeira em face da decisão que extinguiu o incidente processual sem resolução do mérito, a fim de extirpar a condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id nº 1252115), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
na qualidade de advogado da massa falida demandada no feito originário, possui legitimidade para recorrer de decisão que versa sobre honorários advocatícios;
(ii)
faz jus ao percebimento da verba honorária, eis que a sua manifestação nos autos se deu em consonância com a Administradora Judicial, sendo que a lei nº 11.101/05 expressamente autoriza a contratação de terceiros para o exercício da atividade;
(iii)
há decisão, proferida no processo falimentar, que permitiu a contratação de causídico para prestar assessoria à massa falida;
(iv)
com a apresentação de contestação pela massa falida, instaurou-se a litigiosidade do incidente, o que justifica a condenação ao pagamento da verba honorária pela parte vencida ao patrono da parte vencedora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
deve ser observado o percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC/15.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1714599), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando a falta de legitimidade recursal do agravante, visto que
(i)
interpôs o agravo em nome próprio, na qualidade de advogado, mas não juntou a procuração que lhe outorgou os poderes para atuar no feito de origem;
(ii)
a peça denominada “contestação” apresentada pelo escritório contratado para auxiliar a administradora judicial não tem eficácia jurídica, pois sua manifestação se perfez de forma excedente ao parecer apresentado pela representante judicial da massa falida. No mérito, pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Celio de Carvalho Cavalcanti Neto
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Cível de Vitória (id 1378694) que, na
impugnação de crédito
ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A.

(nº 0032077-98.2017.8.08.0024), acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela instituição financeira em face da decisão que extinguiu o incidente processual sem resolução do mérito, a fim de extirpar a condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id nº 1252115), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
na qualidade de advogado da massa falida demandada no feito originário, possui legitimidade para recorrer de decisão que versa sobre honorários advocatícios;
(ii)
faz jus ao percebimento da verba honorária, eis que a sua manifestação nos autos se deu em consonância com a Administradora Judicial, sendo que a lei nº 11.101/05 expressamente autoriza a contratação de terceiros para o exercício da atividade;
(iii)
há decisão, proferida no processo falimentar, que permitiu a contratação de causídico para prestar assessoria à massa falida;
(iv)
com a apresentação de contestação pela massa falida, instaurou-se a litigiosidade do incidente, o que justifica a condenação ao pagamento da verba honorária pela parte vencida ao patrono da parte vencedora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
deve ser observado o percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC/15.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1714599), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando a falta de legitimidade recursal do agravante, visto que
(i)
interpôs o agravo em nome próprio, na qualidade de advogado, mas não juntou a procuração que lhe outorgou os poderes para atuar no feito de origem;
(ii)
a peça denominada “contestação” apresentada pelo escritório contratado para auxiliar a administradora judicial não tem eficácia jurídica, pois sua manifestação se perfez de forma excedente ao parecer apresentado pela representante judicial da massa falida. No mérito, pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

Todavia, já adianto que razão não lhe assiste, não havendo que se falar em falta de legitimidade recursal do agravante.

Deveras, o c. STJ de há muito firmou o entendimento no sentido de que “
o advogado, na condição de terceiro interessado, tem legitimidade para recorrer de parte da sentença onde fixados os honorários
” (AgRg nos EDcl no REsp 1502655/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

Isso porque os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94)
1
, bem como do art. 85, §14º, do CPC/15
2
. Por isso, admite-se até mesmo que sejam executados pelo próprio causídico nos mesmos autos em que fixados (AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016).

Logo, considerando que o Diploma Processual Civil prevê expressamente a legitimidade recursal do terceiro juridicamente interessado, isto é, aquele que afirme ser titular de direito atingido pela decisão (art. 996), é de se concluir pela legitimidade do agravante.

Neste ponto, insta registrar que a discussão a respeito da existência, ou não, do direito ao percebimento de honorários compõe justamente o mérito recursal. É dizer, não se está aqui afirmando que o agravante faz jus à verba honorária, mas tão somente que possui legitimidade para interpor o presente recurso. Frisa-se à exaustão: havendo afirmação de titularidade da relação jurídica discutida, é o quanto basta.

Bem por isso,
rejeito
a preliminar aventada e, considerando que estão

reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada pelo
Banestes
, ora agravado, por meio da qual postulou (i) a retificação e reclassificação do valor devido, lançado no 2º Edital de credores da
Politex S.A.
; (ii) a reclassificação de parte dos créditos em relação à
Fiesa
S.A.
para a classe de créditos com garantia real; e (iii) a retificação dos valores atribuídos aos credores trabalhistas no que concerne a ambas as massas falidas.

Como se sabe, o legislador, ao regulamentar o procedimento de verificação e habilitação dos créditos na falência, optou por “desjudicializar”
3
a matéria, conferindo ao administrador judicial tal tarefa, de modo a competir ao Judiciário enfrentar apenas as questões controversas.

Nessa esteira, o juiz determina que o devedor falido apresente a relação completa e detalhada de seus credores e fixa prazo para habilitação dos créditos perante o administrador judicial (art. 7º da lei nº 11.101/05). Após este período de habilitação, o administrador, com base na relação fornecida pelo devedor e nos documentos apresentados pelos credores que se habilitaram, deve publicar edital contendo a relação de credores.

Não havendo nenhuma impugnação, a relação de credores estará formalizada. Todavia, constatado equívoco na relação apresentada pelo administrador judicial, é possível a apresentação de impugnação ao juiz, a qual é autuada em separado e apreciada pelo Juízo universal da falência (arts. 13 e 15 da LRE). É esta a hipótese em apreço, porquanto se trata de impugnação apresentada pelo
Banestes
, a qual, repito, foi extinta sem resolução do mérito por vício de representação, consistente na ausência de procuração válida.

Com efeito, a Instância Primeva, ao receber a impugnação, constatou vício na representação processual do autor, diante da ausência de procuração conferindo poderes ao causídico que subscreveu a petição. E, como a instituição financeira, conquanto devidamente intimada para sanar o vício, quedou-se inerte, não restou alternativa ao magistrado
a quo
a não ser extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 76, §1º, inciso I, ambos do CPC/15.

Neste cenário, o Juízo de 1º grau, a princípio, havia condenado a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil (id 1252133, fls. 36/37).

Todavia, ao apreciar o segundo recurso de embargos de declaração opostos pela instituição financeira, reviu o posicionamento anteriormente exposto, afastando a condenação ao pagamento da verba honorária, mesmo tendo reconhecido que foi a impugnante quem deu causa ao ajuizamento da ação (id 1252235, fls. 28/31).

Isso porque, em seu entendimento, não deve haver manifestação dos advogados da massa falida nos incidentes de habilitação/impugnação de crédito, eis que a lei de falências é clara ao mencionar a necessidade de remessa dos autos exclusivamente ao administrador judicial, a quem compete elaborar parecer – sob pena de duplicidade de manifestações da massa falida, o que pode acarretar em alegações divergentes entre os próprios patronos contratados e a administração judicial.

Destarte, considerando que não compete aos causídicos se manifestarem no incidente, bem como que a administradora judicial já possui remuneração fixada nos autos do procedimento falimentar, não podendo ser duplamente remunerada pelo desempenho de suas atividades, concluiu pela impossibilidade de se arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Sobre o tema, não desconheço que, “
com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda
” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

Todavia, na hipótese em apreço, imperam razões que me levam a afastar a aplicação do supracitado entendimento da Corte Superior, de modo a manter integralmente a decisão hostilizada.

Isso porque, assim como consignado pelo Juízo de 1º grau, entendo que no rito previsto pela Lei de Recuperação de Empresas para as impugnações de crédito não consta nenhuma previsão de manifestação da massa falida, mas tão somente do administrador judicial, por meio de parecer.

Com efeito, no que diz respeito à contestação, o art. 11 da lei nº 11.101/05 preconiza a necessidade de intimação apenas dos
credores cujos créditos foram impugnados
. Não há, repito, nenhuma previsão legal de participação da massa falida neste incidente, competindo exclusivamente à administradora judicial atuar nestes casos.

Não se está, aqui, negando a possibilidade de contratação de escritório de advocacia para auxiliar a administração judicial na defesa dos interesses da massa falida, mas tão somente que, em relação especificamente aos incidentes de impugnação/habilitação de crédito, a lei não dispõe acerca da necessidade de participação dos patronos contratados, eis que somente a administradora judicial é intimada para emitir parecer.

Aliás, neste particular, não há como desconsiderar que
o mesmo erro
– isto é, a falta de juntada de procuração válida –
também foi cometido pela massa falida
, o que evidencia ainda mais a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Deveras, é cediço que, para a eficácia do ato processual praticado por advogado sem procuração válida, o CPC/15, em seu art. 104, exige que seja apresentada procuração em até quinze dias, prorrogáveis por igual período. Logo, tem-se que
a contestação apresentada no feito de origem sequer produziu efeito
, de modo que, ainda que se entendesse pela necessidade de participação da massa falida no incidente de impugnação de crédito – o que, repito, não encontra previsão na legislação pátria vigente –, mesmo assim não seria cabível,
in casu
, a fixação de verba honorária sucumbencial.

Por derradeiro, registro ainda que, caso acolhido integralmente o pleito recursal, no sentido de condenar a agravada ao pagamento consistente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o patrono da impugnada receberia a importância de
R$ 3.268.993,18

(três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos)
, em razão da mera ausência de juntada de procuração da parte requerente – erro que, como visto, também foi cometido pelo agravante.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
.

É como voto
.

1
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

2
Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

3
Expressão adotada pela doutrina especializada,
In
RAMOS, André Santa Cruz. Direito empresarial: volume único – 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; 2020.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DECISÃO
AFASTA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

RITO LEGAL NÃO PREVÊ MANIFESTAÇÃO DA MASSA FALIDA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS PATRONOS CONTRATADOS NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUAÇÃO SEM PROCURAÇÃO VÁLIDA. ATO PROCESSUAL INEFICAZ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
O c. STJ de há muito firmou o entendimento no sentido de que o advogado, na condição de terceiro interessado, tem legitimidade para recorrer de parte da sentença onde fixados os honorários. A discussão a respeito da existência, ou não, do direito ao percebimento de honorários compõe justamente o mérito recursal, de modo que, havendo afirmação de titularidade da relação jurídica discutida, é o quanto basta.

2)
Preliminar rejeitada.

3)
No rito previsto pela Lei de Recuperação de Empresas para as impugnações de crédito, não consta nenhuma previsão de manifestação da massa falida, mas tão somente do administrador judicial, por meio de parecer, o que impede a condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico contratado pela massa falida.

4)
Para a eficácia do ato processual praticado por advogado sem procuração válida, o CPC/15, em seu art. 104, exige que seja apresentada procuração em até quinze dias, prorrogáveis por igual período. Logo, tem-se que a contestação apresentada no feito de origem sequer produziu efeito, eis que protocolada sem a juntada de procuração válida.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.